Tribunal: STF
Processo: AI 615981
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGIBILIDADE
   DE CÓPIA DE PEÇA ESSENCIAL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 288 DO STF.
Como sabido, incumbe à parte agravante
   indicar as peças a serem trasladadas e também fiscalizar a
   correta formação do instrumento, por cuja deficiência
   responde.
Agravo desprovido.